Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0710176-93.2021.8.07.0000 Impetrante RONEY ALAN TELES SALDANHA Impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. O processo não reúne condições de prosseguimento. Impetrado o Mandado de Segurança com o objetivo de assegurar ao Impetrante, acometido de Covid - 19, internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em unidade de rede privada as expensas do Distrito Federal, bem como deferida parcialmente a liminar, em sede de Plantão Judicial, pelo Desembargador Roberval Belinati, sobreveio petição do advogado do Impetrante na qual informa que, não obstante tenha sido internado em leito de UTI, a parte não resistiu à doença e faleceu em 22/04/2021. Em sua petição à pág. 1 do ID 25043865, o advogado Lucas Henrique de Resende, inscrito na OAB sob o n. 59.193, registra a dor de sua perda, roga pela vacinação da população e agradece ao Judiciário. Por sua vez, como se trata de Mandado de Segurança de caráter personalíssimo e intransmissível, uma vez que o Impetrante buscava sua internação em leito de UTI, tendo logrado êxito após a concessão da liminar, certo é que o falecimento da parte enseja a extinção do processo, sem exame do mérito. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator